Tribunal: TJES
Processo: 5004329-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE RELIGIOSA. ART. 150,
INCISO VI, ALÍNEA “B”,
DA CRFB/1988.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM FINALIDADES DIVERSAS DAS INSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Registre-se, prefacialmente, que, ao menos em tese, não se concebe a alegada incompatibilidade da tese de imunidade tributária com os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade, na medida em que o enquadramento como entidade albergada pela imunidade constitucionalmente prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, pode ser demonstrado documentalmente, de plano.

2.
Sobre o tema controvertido, cumpre esclarecer que o artigo 150 da CRFB/1988, inciso VI, alínea “b”, com a redação vigente à época das exações, vedava à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, imunidade que alcança apenas o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (art. 150, § 4º, CRFB/1988). Em dezembro de 2023, a Emenda Constitucional n.º 132 alterou a redação do art. 150, VI, “b”, da CRFB/1988, passando a assegurar a imunidade tributária às entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes.

3.
A
instituição se enquadra no art. 150, inciso VI, “b”, da CRFB/1988, restou devidamente comprovado que a parte executada é, de fato, organização religiosa, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

4.
Em análise da prova documental, verifico que não há nenhum indício de que os imóveis tributados sejam destinados a atividades diversas da religiosa ou assistencial. Constata-se que o agravante afirma o não preenchimento do referido requisito apenas porque e “a Associação vendeu seus imóveis, ou seja, houve utilização diversa para fins de essenciais para as suas finalidades”. Todavia, é de fácil percepção que a alienação não se confunde com o uso do bem para finalidades diversas dos fins institucionais, sendo perfeitamente possível a venda ou locação de bens para utilização dos recursos no fomento da própria atividade.

5.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal, há presunção relativa de que os imóveis da entidade religiosa são destinados às finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade, o que não ocorreu na hipótese.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004329-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E INST.JER.RIBEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE RELIGIOSA. ART. 150,
INCISO VI, ALÍNEA “B”,
DA CRFB/1988.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM FINALIDADES DIVERSAS DAS INSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Registre-se, prefacialmente, que, ao menos em tese, não se concebe a alegada incompatibilidade da tese de imunidade tributária com os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade, na medida em que o enquadramento como entidade albergada pela imunidade constitucionalmente prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, pode ser demonstrado documentalmente, de plano.

2.
Sobre o tema controvertido, cumpre esclarecer que o artigo 150 da CRFB/1988, inciso VI, alínea “b”, com a redação vigente à época das exações, vedava à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, imunidade que alcança apenas o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (art. 150, § 4º, CRFB/1988). Em dezembro de 2023, a Emenda Constitucional n.º 132 alterou a redação do art. 150, VI, “b”, da CRFB/1988, passando a assegurar a imunidade tributária às entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes.

3.
A instituição se enquadra no art. 150, inciso VI, “b”, da CRFB/1988, portanto, restou devidamente comprovado que a parte executada é, de fato, organização religiosa, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

4.
Em análise da prova documental, verifica-se que não há nenhum indício de que os imóveis tributados sejam destinados a atividades diversas da religiosa ou assistencial. Constata-se que o agravante afirma o não preenchimento do referido requisito apenas porque e a Associação vendeu seus imóveis, ou seja, teria ocorrido utilização com fins diversos daqueles essenciais para as suas finalidades institucionais. Todavia, é de fácil percepção que a alienação não se confunde com o uso do bem para finalidades diversas dos fins institucionais, sendo perfeitamente possível a venda ou locação de bens para utilização dos recursos no fomento da própria atividade.

5.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal, há presunção relativa de que os imóveis da entidade religiosa são destinados às finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade, o que não ocorreu na hipótese.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão de evento ID. n.º 21356232, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de execução fiscal movida em face da
ASSOCIAÇÃO ESP
Í
RITA BENEFICENTE E INSTRUTIVA JERÔNIMO RIBEIRO
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária no tocante à cobrança de IPTU, ante o reconhecimento da imunidade tributária.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público ora agravante, lastreada nas CDA’s n.º 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 e 322, todas constituídas em 2022, relativas a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo de quatro imóveis de propriedade da executada.

Devidamente citada, a executada/agravada apresentou exceção de pré-executividade alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva em relação às execuções das CDA’s n.º 311, 313, 314, 317 e 320, eis que relativas a dois imóveis que já teriam sido alienados. Ademais, questionou a certeza, liquidez exigibilidade dos títulos remanescentes, pois, segundo afirma, possui imunidade tributária garantida pelo art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CRFB/1988.

Ao apreciar o incidente,
acolhendo-o em parte
, o magistrado de primeiro grau inicialmente rejeitou a alegação de ilegitimidade em relação às CDA’s n.º 311, 313, 314, 317 e 320, pois considerou existentes diversas divergências entre as informações insertas nas escrituras públicas e nos cadastros imobiliários, de modo que as alienações não teriam sido demonstradas com clareza necessária. Em seguida,
acolheu a tese de que a executada se encontra albergada pela imunidade tributária e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária no tocante à cobrança de IPTU
, reputando hígida a execução da Taxa de Coleta de Lixo, por se tratar de espécie tributária não prevista expressamente no inciso VI, do art. 150, da CRFB/1988.

Irresignado, o ente público exequente interpôs o presente agravo alegando, em suma, que:
(I)
“o tema ‘imunidade é totalmente incompatível com a via excepcionalíssima da objeção de pré-executividade, uma vez que a Agravada não trouxe aos autos prova inequívoca do arguido – não é possível aferir, de plano, o reconhecimento da imunidade tributária”;
(II)
a cópia do estatuto e a simples previsão nele de determinadas finalidades não são suficientes para suprir os requisitos da Constituição Federal e do art. 14 do CTN para o reconhecimento de imunidade tributária;
(III)
os imóveis que deram ensejo aos tributos cobrados nas CDA’s foram alienados pela recorrida, o que configura utilização para fins diversos daqueles essenciais às suas finalidades institucionais;
(IV)
a recorrida ainda consta como proprietária registral dos imóveis, sendo que “o legislador, visando facilitar a arrecadação do IPTU, determinou a legitimidade passiva não só do proprietário do imóvel, como também de seu possuidor ou de quem detém seu domínio útil, cabendo à autoridade administrativa optar por um ou outro, visando facilitar o procedimento de arrecadação”.

Esclarecidos os contornos da controvérsia, destaca-se que a pretensão recursal não merece acolhimento, nos termos que passo a fundamentar.

Registre-se, prefacialmente, que, ao menos em tese, não se concebe a alegada incompatibilidade da tese de imunidade tributária com os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade, na medida em que o enquadramento como entidade albergada pela imunidade constitucionalmente prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, pode ser demonstrado documentalmente, de plano.

A jurisprudência se firmou no sentido de que, por se tratar de Imunidade Tributária garantida pela Constituição da República, cabível sua análise no âmbito de Exceção de Pré-Executividade, desde que haja comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos legais, ou seja, não exista necessidade de dilação probatória, como no caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DOS ARTS. 9 E 14 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 7/STJ. [...]
2. A jurisprudência do STJ tem admitido que a imunidade tributária pode ser suscitada em Exceção de Pré-Executividade, como se fosse matéria de ordem pública cognoscível de ofício, apenas quando comprovada de plano, sem necessidade de verificação do direito da parte mediante dilação probatória. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012.
[...] (AREsp n. 1.562.053/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019). (destaquei)

AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA
. CONFORME JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NESTA CORTE, POSSÍVEL A ARGUIÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCIDENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE NAS HIPÓTESES EM QUE ELA É COMPROVADA DE PLANO, SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AGRG NO ARESP 12.591/RJ, REL. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/03/2012, DJE 14/03/2012). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL TEMPLO RELIGIOSO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA FINALIDADES ESSENCIAIS ÔNUS DA PROVA FISCO NÃO SE DESINCUMBIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, há presunção de que o imóvel da entidade religiosa mesmo vago ou alugado está afetado à destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais, de modo que eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade é ônus probatório da Administração Pública.
2. Em sendo constatado que a questão versada nos autos, consubstanciada na imunidade tributária de templo religioso, se configura matéria de ordem pública, conclui-se que a via processual manejada pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, se afigura adequada.
3. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0007968-49.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019) (destaquei).

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se a executada,
ASSOCIAÇÃO ESP
Í
RITA BENEFICENTE E INSTRUTIVA JERÔNIMO RIBEIRO
, está abrangida pela Imunidade Tributária prevista nas alíneas “b” ou “c” do inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que o artigo 150 da CRFB/1988, inciso VI, alínea “b”,
com a redação vigente à época das exações
, vedava à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios instituir impostos sobre
templos de qualquer culto
, imunidade que alcança apenas o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (art. 150, § 4º, CRFB/1988).

Em dezembro de 2023, a Emenda Constitucional n.º 132 alterou a redação do art. 150, VI, “b”, da CRFB/1988, passando a assegurar a imunidade tributária às
entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes
.

Já o art. 150, VI, “c”, da CRFB/1988 veda a instituição de imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
.

Neste caso, embora a decisão recorrida, e as próprias partes, tenham feito menção aos dois dispositivos supramencionados, indiscriminadamente, entendo que
a instituição se enquadra
, mais pr
ecisamente,
no art. 150, inciso VI, “b”, da CRFB/1988
, pois, conforme salientado pelo d. magistrado prolator da decisão impugnada, restou devidamente comprovado que a parte executada é, de fato, “
organização religiosa
, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim”.

Com efeito, analisando o Estatuto Social da Associação (ID. 14656716 – autos de origem), observa-se que a entidade possui por objeto e finalidade, dentre outras questões:

I –
o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em todos os seus aspectos
, com base nas obras de Allan Kardec, que constituem a Codificação Espírita;

II –
a prática da caridade espiritual
, moral e material por todos os meios ao seu alcance, dentro dos princípios da Doutrina Espírita, desenvolvendo, para tanto,
atividades nas áreas assistencial
, cultural, beneficente e filantrópica.

Verifica-se, ainda, que a Associação logrou êxito em demonstrar que possui declaração de utilidade pública emitida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, consoante Lei Municipal n.º 2.446/1984 e pelo Estado do Espírito Santo desde 1985, vide Lei Estadual n.º 3.807/85.

Como dito, a extensão da vedação de instituição do imposto compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (art. 150, § 4º, CRFB/1988).

Em análise da prova documental, verifico que não há nenhum indício de que os imóveis tributados sejam destinados a atividades diversas da religiosa ou assistencial.

Constata-se que o agravante afirma o não preenchimento do referido requisito apenas porque e “a Associação vendeu seus imóveis, ou seja, houve utilização diversa para fins de essenciais para as suas finalidades”. Todavia, é de fácil percepção que a alienação não se confunde com o uso do bem para finalidades diversas dos fins institucionais, sendo perfeitamente possível a venda ou locação de bens para utilização dos recursos no fomento da própria atividade.

Nesse ponto, destaco que a Supremo Tribunal Federal assentou que “a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário”. (ARE 1037290 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “assim é que, na linha dos precedentes oriundos do Pretório Excelso, deve prevalecer a presunção de que o bem em questão – de propriedade da agravante, que figura como organização religiosa – está abarcado pela imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'b', da Constituição Federal” e que é “pertinente registrar que, nesses casos, “a presunção de veracidade da CDA cede à presunção de gozo de imunidade dos templos religiosos, pois este é valor constitucionalmente protegido como garantia fundamental” (TJRJ; APL 0445305-46.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 02/04/2018; Pág. 272). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0007968-49.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AS DEMAIS TAXAS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão controvertida nos autos é matéria de ordem pública, posto que versa sobre imunidade tributária referente a templo religioso, de modo que a via processual manejada pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, se afigura adequada. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 2. Os templos de qualquer culto gozam de imunidade tributária, em relação ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais da entidade, nos moldes do art. 150 da Constituição da República.
3. Em análise dos documentos apresentados, verifico que o próprio agravado no bojo do processo administrativo, constatou, após vistoria no local, que a requerente faz jus a imunidade tributária do IPTU do imóvel em discussão nos autos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário”.
(are 1037290 Agr, Relator(A): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado Em 21/08/2017, Processo Eletrônico Dje-198 Divulg 01-09-2017 Public 04-09-2017). 4. Recurso provido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5008860-37.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – j. 25/11/2022).

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA TEMPLO RELIGIOSO ART. 150, INCISO IV, ALÍNEA B E § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NORMA CONSTITUCIONAL AMPLA IPTU IGREJA EVANGÉLICA PRESUNÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS DA ENTIDADE RELIGIOSA SÃO UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS PRECEDENTES DO STF REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA. 1. A questão dos autos cinge-se à análise da imunidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de imóveis da Igreja Cristã Maranata, com fulcro no artigo 150, VI, b e § 4º, da Constituição Federal. 2. É assente na jurisprudência e na doutrina pátria que a imunidade tributária concedida aos templos de qualquer culto prevista no art. 150, VI, b e § 4º, da CF, abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das instituições religiosas. (RE 325.822-SP, rel. orig. Min. Ilmar Galvão, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 18.12.2002. (RE-325822)
3. Outrossim, encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a tese de que há presunção relativa de que os imóveis da entidade religiosa seriam destinados às finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade.
4. Neste caso, a autora, demonstra que é uma instituição religiosa e que os imóveis lhe pertencem. Em contrapartida não houve produção de provas por parte do réu no sentido de comprovar que os imóveis não se encontram ligados à finalidade da autora. 5. Prevalece, pois, a presunção de que os imóveis estão afetados às finalidades da instituição religiosa, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à imunidade tributária em relação ao imposto predial urbano (IPTU). 6. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 035170105650, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, b DA CRFB. ENTIDADE RELIGIOSA.
IMÓVEL DECLARADO IMUNE POR SENTENÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A Constituição Federal garante a imunidade tributária aos "templos de qualquer culto" (CF, 150, VI, b), restringindo a benesse ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas (CF, 150, § 4º). Imóvel que foi objeto de ação declaratória onde se reconheceu a imunidade tributária.
Cabe ao Fisco fazer a prova de que o imóvel não constitui, na verdade, de "templos", de edifícios destinados ao culto religioso ou às suas finalidades essenciais
. Circunstância em que, pré-constituída a prova, é dispensada a dilação probatória, servindo como meio eficaz a exceção de pré-executividade. A adoção do princípio da causalidade que impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa a instauração do processo e foi vencida. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ – Apelação Cível n.º0430488-74.2014.8.19.0001 – Rel. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 06/02/2018).

Desta forma, não tendo sido infirmada pelo agravante, tanto na manifestação em primeiro grau, quanto em grau de recurso, a presunção de que os imóveis que geraram as cobranças de IPTU não se destinam às finalidades essenciais da agravada, a manutenção da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
1
devidos pelo recorrente, os quais passam de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido pela agravada.

É como voto.

_________________________________

1
Enunciado 8 - CJF - Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento,
salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem
, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.